Tribunal: TCU
Processo: 023.897/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 173028 (Objeto: Deliberação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre a responsabilidade pela realização de Oferta Pública de Aquisição (OPA) por aumento de participação e a legalidade do procedimento deliberativo adotado.)

Inteiro teor:
Acórdão 1815/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação apresentada pela Deputada Federal Caroline de Toni e outros parlamentares, acerca de possíveis irregularidades em deliberação do Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ocorrida em 29/07/2025, no âmbito de recurso administrativo sobre a obrigatoriedade de Oferta Pública de Aquisição (OPA) de ações da Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. Considerando que os representantes alegam a nulidade da sessão deliberativa da CVM de 29/07/2025, sustentando que o voto de qualidade exercido pelo Presidente Interino seria ilegítimo, pois deveria prevalecer o voto proferido pelo Presidente anterior, que renunciou antes da conclusão do julgamento; Considerando que os representantes apontam a ilegalidade de um suposto "voto duplo", argumentando que um único membro do Colegiado não poderia manifestar um voto ordinário (como Diretor) e, ato contínuo, um voto de qualidade (como Presidente Interino) no mesmo processo; Considerando que a representação aduz ter havido cerceamento ao quórum deliberativo devido ao impedimento do Diretor Substituto para votar, o que, na visão dos peticionários, teria sido uma medida para assegurar o resultado do empate e o consequente uso do voto de qualidade; Considerando, ainda, que os representantes invocam parecer da Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (PFE-CVM), que se manifestou de forma contrária ao rito adotado, para reforçar a tese de vício de legalidade na decisão; Considerando que a análise técnica da unidade especializada (AudBancos) demonstrou que o Art. 92, § 1o, do Regimento Interno da CVM atribui o voto de qualidade à função de quem preside a sessão no momento do empate, e não à pessoa física que iniciou o certame, inexistindo direito adquirido a voto de membro que já não integra os quadros da autarquia; Considerando que o acúmulo das competências de Diretor e de Presidente Interino é expressamente autorizado pelo Art. 88, § 4o, do referido Regimento, que prevê o exercício da presidência substituta "sem prejuízo de suas atribuições" originais, garantindo a continuidade do poder decisório do órgão; Considerando que a aplicação, por analogia, do art. 57, § 3o, da Resolução CVM 45/2021 - que veda o voto de substituto em processos nos quais o titular já tenha se manifestado - foi medida escorreita e necessária para evitar a duplicidade de votos sobre uma mesma "cadeira" do Colegiado, visto que a titular da vaga já havia proferido seu voto em sessão anterior sobre a mesma matéria; Considerando que a divergência em relação ao parecer opinativo da Procuradoria Federal Especializada (PFE-CVM) se insere na autonomia interpretativa do Colegiado, a quem cabe, em sua autonomia técnica e regimental, a interpretação final de suas normas internas; Considerando, por fim, que não foram identificados desvio de finalidade, erro de rito ou usurpação de competência, concluindo pela total regularidade da deliberação administrativa; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.897/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comissão de Valores Mobiliários. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.